Tribunal: TJDFT
Processo: 0723749-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. MANIFESTA INADIMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento n. 0718776-64.2025.8.07.0000, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno cumpriu os requisitos de admissibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com base nos arts. 932, III, e 1.021 do CPC c/c arts. 87, III, 265 e 67, § 2o, do RITJDFT, o agravo interno interposto em autos apartados do agravo de instrumento no qual foi proferida a decisão questionada não deve ser conhecido, em razão da manifesta inadmissibilidade.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso não conhecido.